Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-66.2020.8.11.0078
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002664-66.2020.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Recondução]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), RONNIE PETERSON MAGALHAES CARDOSO - CPF: 627.194.751-49 (JUIZO RECORRENTE), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPEZAL - MT (RECORRIDO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONNIE PETERSON MAGALHAES CARDOSO - CPF: 627.194.751-49 (RECORRIDO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SAPEZAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTÁVEL – ESTÁGIO PROBATÓRIO EM OUTRO CARGO PÚBLICO – RECONDUÇÃO – PREVISÃO NO ARTIGO 30, § 1º, DA LEI MUNICIPAL N. 1.035/13 POSSIBILIDADE – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o direito de o servidor, aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior ocorre enquanto estiver sendo submetido ao estágio probatório no novo cargo (MS 12576 DF 2007/0013726-6, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/04/2014).

2. Direito líquido e certo evidenciado ante a previsão na legislação do ente municipal.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado por
RONNIE PETERSON MAGALHÃES CARDOSO
em face de ato tido como coator do Secretário de Administração do Município de Sapezal/MT,
concedeu a segurança
vindicada na inicial, consubstanciada na recondução ao cargo de Fiscal Sanitário da municipalidade.

Sem recurso voluntário das partes.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º, Lei n. 12.016/23009).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença, em parecer de lavra da douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 149799667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Ação Mandamental na qual o Impetrante busca sua recondução ao cargo de Fiscal Sanitário do Município de Sapezal.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

“(...)

RONNIE PETERSON MAGALHÃES CARDOSO impetrou mandado de segurança em face do Secretário de Administração e Planejamento do Município de Sapezal, devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, o impetrante aduz ter sido nomeado e empossado para ocupação do cargo de Fiscal Sanitário do Município de Sapezal, adquirindo a estabilidade através da portaria n. 462/2017.

Narra que, em razão da aprovação no concurso municipal de Juína, pediu vacância do cargo ocupado nesta urbe em 24.06.2019, todavia, não tendo se adaptado ao novo trabalho, solicitou à municipalidade que autorizasse sua recondução ao cargo anteriormente ocupado, sendo o pleito indeferido nas duas instâncias.

Em suma, a municipalidade fundamenta suas razões no art. 30, § 1º, da Lei Municipal n. 1.035/13, dispositivo esse que estabelece “
o retorno referido no caput proceder-se-á em decorrência da não habilitação no estágio probatório para titulação efetiva no novo cargo
”.

Obtempera o impetrante que a alusiva fundamentação é ilegítima e não condiz com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual pugna pela concessão de liminar para o fim de ser,
in continenti,
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado no Município de Sapezal.

Recebida a inicial, foi deferido o pleito liminar (id 44146706).

Notificada, a autoridade coatora prestou informações, ocasião em que arguiu a ausência de ilegalidade ou abusividade da decisão tomada pelo ente requerido (id 45312649).

Em seguida, o julgamento do agravo de instrumento desproveu o recurso e manteve incólume a decisão agravada (id 46025457).

Posteriormente, sobreveio informações quanto ao cumprimento da liminar (id 24790382).

Com vistas dos autos, conforme estabelecido pelo art. 12, da Lei 12.016/2009, o Ministério Público emitiu parecer favorável à concessão da segurança pleiteada pela impetrante (id 52696626).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

[...]

Nos autos em exame, em oposição ao sustentado pelo impetrado, deve-se aplicar o art. 29, incisos I e II, da Lei nº 8.112/90, extraindo-se 02 (dois) requisitos para a recondução de servidor ao cargo de origem, a saber, estabilidade no cargo originário e inabilitação no estágio probatório do novo cargo, observando-se, assim, a aplicação da legislação pertinente que rege os servidores efetivos, em observância ao princípio constitucional da isonomia.

Desta forma, acerca da estabilidade do impetrante, a Portaria n. 462/2017 (id 43239014) afasta quaisquer dúvidas sobre sua aprovação no estágio probatório.

De outro modo, no que pertine à inaptidão do novo ofício, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que tal requisito deve ser relativizado e perlustrado à luz da razoabilidade dos atos administrativos, mormente porquanto não parece crível que a inabilidade de servidor autorize seu retorno à um cargo público, enquanto sua não adaptação nesse novo mister seja óbice para tal intento.

Ademais disso, correto concluir que o vínculo jurídico com o serviço público originário se encerra apenas com a aquisição de estabilidade no novo regime jurídico, mesmo porque a imposição ao servidor de que abra mão de cargo no qual está estável não tem finalidade ou motivação de atender ao interesse público, consectários da ponderação dos princípios constitucionais da supremacia do interesse público.

Logo, a manutenção da liminar deferida é medida imperiosa.

(...)

Ante o exposto, com base na motivação supra e consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de determinar ao Município de Sapezal que autorize a recondução do impetrante no cargo de Fiscal Sanitário.

Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009.

Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição por força do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(...)”

Ante a ausência de recurso voluntário, vieram os autos em reexame necessário, conforme artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Ressai dos autos que o Impetrante foi nomeado e empossado para ocupação do cargo de Fiscal Sanitário do Município de Sapezal, adquirindo estabilidade por meio da portaria n. 462/2017. Aprovado em concurso público do Município de Juína, pediu vacância do cargo ocupado anteriormente, na data de 24.06.2019, todavia, por não ter se adaptado ao novo trabalho, solicitou sua recondução ao cargo anteriormente ocupado, o que foi indeferido.

O Município defende que a aplicação da recondução, conforme artigo
30, § 1º, da Lei Municipal n. 1.035/13, limita-se aos casos de não aprovação no estágio probatório, enquanto, na hipótese concreta, houve a desistência.

Inclusive, em sede agravo de instrumento, esta Corte de Justiça desproveu o recurso do Município quanto ao deferimento da medida liminar. Eis a ementa e trechos do voto:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL – ESTÁGIO PROBATÓRIO EM OUTRO CARGO – RECONDUÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO – POSSIBILIDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, exige a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Existindo tais requisitos, impõe-se o seu deferimento.

[...]

Com efeito, tenho que não assiste razão ao Agravante, nesta fase de cognição sumaria,

pois, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que tal requisito deve ser relativizado e perlustrado à luz da razoabilidade dos atos administrativos, porquanto não parece crível que a inabilidade do servidor autorize seu retorno a um cargo público, enquanto sua não adaptação nesse novo mister seja óbice para tal intento.

Assim, em tese, o direito de o servidor, aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior ocorre enquanto estiver sendo submetido ao estágio probatório no novo cargo.

[...]

Nesta quadra, vejo presentes os requisitos primordiais ao deferimento da tutela de urgência na ação de base, porque a probabilidade jurídica esta presente, diante do entendimento do STJ,

e o perigo de dano grave e de difícil reparação está demonstrado, como bem consignado o Juiz singular. (AI 1026179-73.2020.8.11.0000, julgado em 12/12/2020)

A sentença fez correlação com o Estatuto do Servidor Público Federal (Lei n. 8112/1990), a qual, em seu artigo 29,
dispor que a recondução ao cargo anteriormente ocupado decorrerá de reintegração do anterior ocupante e de inabilitação em estágio probatório de outro cargo, ou seja, com semelhança com a legislação municipal.

Assim, tal qual constado na sentença e na decisão do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o referido dispositivo, já reconheceu sua abrangência
nos casos em que o servidor
venha a desistir antes de seu encerramento, não alcançando a estabilidade no novo regime, tendo o direito de ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL ESTÁVEL. ESTÁGIO PROBATÓRIO EM OUTRO CARGO PÚBLICO DE REGIME JURÍDICO DISTINTO. RECONDUÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. POSSIBILIDADE. 1. Da leitura dos dispositivos relacionados à vacância (art. 33) e à recondução (art. 29) de servidor público na Lei n. 8.112/1990, verifica-se que a redação da norma não faz referência ao regime jurídico do novo cargo em que empossado o agente público. 2. O servidor público federal somente faz jus a todos os benefícios e prerrogativas do cargo após adquirir a estabilidade, cujo prazo - após a alteração promovida pela EC n. 19/2008, passou a ser de 3 anos - repercute no do estágio probatório. 3. O vínculo jurídico com o serviço público originário somente se encerra com a aquisição da estabilidade no novo regime jurídico. 4. A Administração tem a obrigação de agir com dever de cuidado perante o administrado, não lhe sendo lícito infligir a ele nenhuma obrigação ou dever que não esteja previsto em lei e que não tenha a finalidade ou motivação de atender ao interesse público, corolário da ponderação dos princípios constitucionais da supremacia do interesse público, da legalidade, da finalidade, da moralidade, da boa-fé objetiva e da razoabilidade. 5. Não se deve impor ao servidor público federal abrir mão do cargo no qual se encontra estável, quando empossado em outro cargo público inacumulável de outro regime jurídico, antes de alcançada a nova estabilidade, por se tratar de situação temerária, diante da possibilidade de não ser o agente público aprovado no estágio probatório referente ao novo cargo. 6. Para evitar essa situação - que em nada atende ao interesse público, mas que representa um prejuízo incomensurável ao cidadão que, ao optar por tomar posse em cargo de outro regime jurídico, não logra aprovação no estágio probatório ou desiste antes do encerramento do período de provas, ficando sem quaisquer dos cargos -, deve prevalecer a orientação de que o vínculo permanece até a nova estabilidade, permitindo a aplicação dos institutos da vacância e da recondução. 7. A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho é no sentido de admitir a possibilidade de o servidor público federal estável, após se submeter a estágio probatório em cargo de outro regime, requerer sua recondução ao cargo federal, antes do encerramento do período de provas, ou seja, antes de adquirida a estabilidade no novo regime. 8. O servidor público federal, diante de uma interpretação sistemática da Lei n. 8.112/1990, mormente em face do texto constitucional, tem direito líquido e certo à vacância quando tomar posse em cargo público, independentemente do regime jurídico do novo cargo, não podendo, em razão disso, ser exonerado antes da estabilidade no novo cargo. 9. Uma vez reconhecido o direito à vacância (em face da posse em novo cargo não acumulável),
deve ser garantido ao agente público, se vier a ser inabilitado no estágio probatório ou se dele desistir, a recondução ao cargo originariamente investido
. 10.
O direito de o servidor, aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior ocorre enquanto estiver sendo submetido ao estágio probatório no novo cargo: Lei 8.112/90, art. 20, § 2º. É que, enquanto não confirmado no estágio do novo cargo, não estará extinta a situação anterior
( MS n. 24.543/DF, Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJU 12/9/2003). 11. No âmbito interno da Advocacia-Geral da União, controvérsia análoga foi resolvida administrativamente, com deferimento da pretensão de recondução. 12. O Consultor-Geral da União proferiu despacho no sentido do deferimento da recondução, por entender ser despicienda a análise do regime jurídico do novo cargo em que o agente público federal está se submetendo a estágio probatório, remetendo a questão ao Advogado-Geral da União para, após aprovação, encaminhar ao Presidente da República para alterar a orientação normativa, de modo a vincular toda a Administração Pública Federal. 13. A ação judicial proposta pela Procuradora Federal requerente no processo administrativo objeto do despacho acima referido foi julgada parcialmente procedente, e a apelação interposta pela Advocacia-Geral da União para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região não foi apreciada, tendo em conta o pedido de desistência feito pela União (recorrente). 14. Diante da nova interpretação a respeito dos institutos da vacância (pela posse em cargo público inacumulável) e da recondução, previstas na Lei n. 8.112/1990, considerando-se, inclusive, que há orientação normativa no âmbito da Advocacia-Geral da União admitindo o direito à recondução de agente público federal que tenha desistido de estágio probatório de cargo estadual inacumulável, aprovada pela Presidência da República, é nítido o direito líquido e certo do ora impetrante. 15. Segurança concedida.

(STJ - MS: 12576 DF 2007/0013726-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/04/2014) (grifos nossos)

Denota-se que o raciocínio é o mesmo, uma vez que a redação pretende autorizar a recondução ao cargo público enquanto não extinta a situação anterior.

Logo, tendo em vista que o Impetrante requereu sua recondução ao cargo de Fiscal Sanitário em Sapezal – MT
antes da conclusão do estágio probatório
do cargo de Fiscal Sanitário do Município de Juína – MT (cargo ocupado desde 16.01.2020), há possibilidade de recondução ao cargo original conquanto não consumada a estabilidade.

Logo, a sentença ajusta-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que evidenciado o direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
writ.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022